Tribunal: TJMT
Processo: 1067055-62.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067055-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANADIR MARTINS HERNANDES DA SILVA - CPF: 545.400.701-34 (RECORRIDO), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1067055-62.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: ANADIR MARTINS HERNANDES DA SILVA.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE IDA - PRÁTICA DE OVERBOOKING - VIAGEM REALIZADA POR MEIO TRANSPORTE TERRESTRE - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante alega que adquiriu passagens aéreas junto à requerida para viajar de Cuiabá/MT – Vilhena/RO, com embarque previsto para o dia 31/10/2023 as 12h10 e chegada ao destino final às 13h20min, no entanto, ao chegar ao aeroporto foi informada que não seria possível embarcar sob a alegação de que não havia assentos disponíveis.

2.

Assevera que devido ao cancelamento unilateral do seu voo sem qualquer aviso prévio, e diante da informação de que não havia outros voos disponíveis para realocação no mesmo dia, foi obrigada a realizar a de viagem de ônibus, chegando ao destino final somente 01h00min da manhã do dia 01/11/2023, ou seja, com proximamente 11 horas de atraso.

3.

Alegação que o cancelamento do voo se deu em razão de overbooking não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, isso porque, a venda de passagens em número superior à disponibilidade de assentos, caracteriza falha na prestação do serviço, a qual acarreta transtornos que ultrapassam o limite do razoável.

4.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido o abalo moral decorrente da prática de
overbooking
no transporte aéreo, conforme se vê do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - OVERBOOKING - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO
- FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL
.
A responsabilidade da empresa de transporte aéreo pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos dos artigos 932 e 933 do CC, bem como do art. 14 do CDC, independente da comprovação de culpa e decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve
. Havendo nos autos provas suficientes dos prejuízos materiais sofridos pelos contratantes em decorrência do overbooking, irrefutável o dever da companhia aérea de ressarci-los e na integralidade dos prejuízos comprovados
. Demonstrados os danos morais suportados pelo consumidor, em decorrência do descumprimento do contrato de transporte aéreo, com o overbooking, deve ser reconhecido àquele o direito à indenização respectiva, a qual é antes punitiva do que compensatória. A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelos danos suportados, punir a prática lesiva e desestimular a adoção de novas condutas ilícitas pelo agente.(TJ-MG - AC: 50014973420228130105, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 06/06/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2023).

5.

Dano moral evidenciado, porquanto
o cancelamento do voo, que resultou no atraso de aproximadamente 11hras para chegar ao destino contratado, sendo tal trajeto percorrido de ônibus (Cuiabá à Vilhena), configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Portanto, configurada a falha na prestação dos serviços, evidenciando a responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados a passageira, somente elidida, pela comprovação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que não ocorre no caso em exame.

7.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

No tocante ao dano material, faz
jus
a reclamante ao ressarcimento dos valores despendidos com a compra de passagens de ônibus e alimentação no trajeto, bem como, o valor relativo aos bilhetes aéreos que não foram utilizados,
nos valores de R$ 4.897,48 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos) e R$ 247,80 (duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), como determinado na sentença.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024